Tribunal: TJDFT
Processo: 0711617-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711617-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANA MARIA AZEVEDO CAMPOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. PASEP. DESFALQUE EM CONTA. BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. 1. Se o magistrado entende que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o seu convencimento e solução do litígio, não está obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes 2. O ônus de demonstrar a alegada divergência na aplicação dos índices devidos cabe à parte autora, de modo que, não afastadas as conclusões do laudo pericial produzido em juízo, mantém-se a sentença de improcedência. 3. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao argumento de ter ocorrido cerceamento do seu direito de defesa. Verbera ser possível a inversão do ônus da prova, já que o recorrido afirmou ter pago a quantia relativa à sua conta PASEP, mas a recorrente não recebeu o referido valor; e b) artigo 489, § 1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido (ID 63602065), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, uma vez que a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, incisos II, III e IV, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027